Tribunal: TJMT
Processo: 1011490-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011490-53.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: LILIAN VICENTIN
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” no 1015288-93.2022.8.11.0041 ajuizada por LILIAN VICENTIN, onde entendeu descumprida ordem judicial, e como forma de garantir efetividade da decisão e a continuidade do tratamento à parte Autora, determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud dos valores devidos pela Requerida – UNIMED – “à Clinica Prestadora de Serviços elencados no documento juntado no id. 86796875 (R$553.780,55), bem como do montante devido à título de astreintes (72.000,00), totalizando a importância de R$625,780,55 (seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos)” (sic).
Em suas razões recursais a agravante afirma que atualmente a UNIMED não possui nenhum vínculo jurídico ativo com a Clínica Oncomed, eis que esta fora descredenciada da lista de prestadores da cooperativa.
Ressalta que o distrato “se deu em razão da recusa da referida Clínica em participar da Jornada Oncológica com outras clínicas, visando o bem estar dos pacientes, haja vista o tratamento multidisciplinar, e a redução de custo, ante a necessidade de manter o equilíbrio contratual e ainda, com a intenção de se preparar para competir com planos verticalizados (planos que possuem sua estrutura todos os serviços – laboratório, hospitais e etc...-), sem precisar resilir o contrato em comento, mantendo assim a prestação de serviços a todos os beneficiários” (sic).
Afirma que “a referida clínica rejeitou, de plano, os valores e a proposta ofertada pela cooperativa, de modo que restou inviável a manutenção do vínculo, havendo, portanto, a notificação do descredenciamento com antecedência de 60 (sessenta) dias, conforme previsão contratual pactuada” (sic).
A agravante assinala, por meio dos esclarecimentos de Id. 132761164, que a agravada ingressou com a demanda, “argumentando ser beneficiária de plano de saúde da Requerida, onde recentemente, foi diagnosticada com neoplasia de mama, necessitando de intervenção quimioterápica. Ao requerer o tratamento por meio da Clínica Oncomed, fora informada de que o plano de saúde não cobriria as despesas, tendo em vista que a unidade em comento fora descredenciada da lista de prestadores da Unimed Cuiabá” (sic).
Diz, ainda, que “com a informação do descredenciamento, argumentou que seu contrato é anterior ao fato ocorrido, e, desse modo, estaria abrangida pela decisão proferida pela Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, no Agravo de Instrumento n. 1019555-71.2021.8.11.0000, que obriga o plano de saúde a fornecer e dar continuidade aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia a todos os beneficiários possuíam vínculo ativo com a operadora, anterior à data de 31.07.2021” (sic).
Expõe a agravante que “o plano de saúde contratado pela autora foi POSTERIOR à decisão proferida no Agravo de Instrumento, sob o qual a mesma alega estar abrangida” (sic).
Registra, ademais, que alegada portabilidade do plano, onde era dependente de seu genitor, não foi formalizada na forma a validar o processo e dar continuidade ao contrato, uma vez que a adesão a um novo contrato ocorreu na data de 09.09.2021, de modo que houve a perda das condições de migração/portabilidade, “sendo feito UM NOVO CONTRATO, onde não houve aproveitamento de nenhuma das condições do vínculo anterior” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais a agravante requer “a concessão da medida liminar, para, de IMEDIATO, determinar o desbloqueio dos valores penhorados nos numerários bancários de titularidade da UNIMED Cuiabá, sob pena de causar prejuízo ainda maior para os demais beneficiários dos serviços da cooperativa” (sic).
No mérito, vindica que seja “REFORMADA A DECISÃO RECORRIDA para que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a legitimidade em negativa de atendimento em REDE NÃO CREDENCIADA PELO PLANO DE SAÚDE, quando o mesmo possui clínicas credenciadas disponíveis para atendimento” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 131625696.
Contrarrazões apresentadas sob o Id. 131979197, rebatendo os termos do recurso.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a antecipação da tutela recursal à decisão vergastada, para que seja determinado o desbloqueio de valores relativos à ordem judicial com vistas ao custeio de tratamento para neoplasia maligna de mama, junto à ONCOMED (quimioterapia, radioterapia e todos os demais tratamentos que se fizerem necessários à parte requerente/agravada).
Argumenta a agravante que não há contrato válido para subsidiar o atendimento recomendado.
Pois bem. De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial da agravante, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Diante dos detalhes trazidos na decisão invectivada, não poderia deixar de transcrevê-la:
“(...) A parte Requerida ao manifestar sobre o alegado descumprimento da ordem judicial apresentou justificativa no id. 86870562, alegando dentre outras coisas que a tutela está sendo devidamente cumprida e que em momento algum se absteve em autorizar o tratamento.
Obtempera que a dificuldade de inclusão de guia de autorização pela Oncomed se justifica pelo fato de que o sistema interno somente pode ser utilizado pelos prestadores credenciados, o que não é o caso da referida empresa, subsistindo outros meios para que a operadora do Plano de Saúde possa efetivar o cumprimento da ordem judicial, como afirma que já está fazendo, sendo a inclusão nos moldes requisitos pela Autora excesso de formalismo e totalmente desnecessário.
Todavia, não obstante as alegações da Requerida, pelo teor do ofício juntado no id. 86796876 por ela enviado à Clínica prestadora do Serviço é o bastante para verificar que há nítida intenção em criar embaraços no pagamento dos serviços à referida empresa, circunstância que leva à verossimilhança das assertivas trazidas pela parte Autora quanto a possibilidade de recusa daquela em continuar o tratamento.
Ora, como pode a Requerida afirmar que “jamais se absteve em autorizar o tratamento” ao recusar efetuar o pagamento da contraprestação deles à clinica prestadora de serviços??
Importante ressaltar que a divergência existente entre a Requerida e a empresa prestadora de serviço quanto aos valores a serem cobrados devem ser dirimidas entre elas, sobretudo considerando que elas possuíam anteriormente um contrato para realização dos procedimentos antes do credenciamento (id.86796890 e 86799843), os quais servirão de parâmetro ao menos nesses autos para remunerar a clínica a fim de que esta possa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial que a parte Requerida apesar de afirmar estar cumprido, nada comprova.
Além do mais não há se falar em excesso de formalismo para cumprimento da ordem judicial, pois independente do acesso para registro das guias no sistema da Requerida, infere-se dos documentos juntados no id. 86796861 que a clínica prestadora dos serviços enviou e-mail para o Plano de Saúde em 03/06/2022 solicitando a liberação do tratamento, indicando a data para realização do novo ciclo: 09/06, e inexistiu qualquer resposta à mensagem.
Nesse diapasão, reputo descumprida a ordem judicial, como forma de garantir efetividade da decisão e a continuidade do tratamento à parte Autora, determino o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud dos valores devidos pela Requerida à Clinica Prestadora de Serviços elencados no documento juntado no id. 86796875 (R$553.780,55), bem como do montante devido à título de astreintes (72.000,00), totalizando a importância de R$625,780,55 (seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos).
A ordem de bloqueio n. 20220005865620 retornou integralmente cumprida, conforme recibo de protocolamento em anexo, razão pela qual ordenei a transferência dos valores para a Conta de Depósitos Judiciais.
Consigno que a importância relativa à prestação dos serviços do tratamento pela Clínica Oncomed somente serão liberados mediante a expedição de Alvará na conta bancaria da empresa, na medida em que forem sendo efetuados os protocolos de tratamento e juntada nos autos o documento de cobrança com demonstrativo detalhado das despesas.
Os valores das astreintes deverão permanecer vinculados na conta judicial e somente serão liberados após o trânsito em julgado (...)” (Id. 131588178) (destaques no original).
Ao que se depreende, não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis à recorrente para que se defira a antecipação da tutela vindicada, o que não se verifica neste momento no caso concreto.
Aliás, como já decidi ao indeferir o efeito suspensivo vindicado pela ora agravante nos autos de Agravo de Instrumento no 1009739-31.2022.8.11.0000, oriundo da mesma ação de origem:
“(...) Em que pese os argumentos da recorrente, concernente à adesão ao plano de saúde em 10.09.2021 e, por isso, não ter valia o entendimento do nobre juiz, uma vez que a decisão proferida pela d. Desembargadora Maria Erotides Kneip, nos autos do Agravo de Instrumento em Ação Civil Pública n. 1019555-71.2021.8.11.0000, que determinou a manutenção dos cooperados em tratamento pela ONCOMED, que aderiram ao plano até 31.07.2021, não tem procedência no caso concreto, pelo menos neste momento em que é feita apenas uma análise sumária da questão vertida.
Isso porque, vislumbra-se nos autos que o procedimento requerido foi indicado pela médica que assiste a paciente (Id. 128889158).
E, a princípio deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da paciente (agravada), de modo que deve ser fornecido o tratamento na forma determinada pelo juízo de primeiro grau, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO – NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – CÂNCER DE MAMA E EM METÁSTASE - MEDICAMENTO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II – Em que pese a indisposição da agravante de fornecer algum suporte médico à agravada, o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao indivíduo, e não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o medicamento não tem previsão contratual.
III – O inciso VI, do art. 10, da Lei 9.656/98, interpretado em conjunto com o inciso II, da alínea “g”, do art. 12 da mesma lei, é claro ao prever a obrigatoriedade do plano de saúde de fornecer, todos os medicamentos necessários ao tratamento de câncer.” (AI 1007731-57.2017.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017) (destaquei) (...)”.
Inclusive, no caso concreto aplica-se o fundamento anterior, destacando ainda que “ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente”.
Reprise-se, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Logo, viável a manutenção dos efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora fará uma avaliação mais detalhada das razões expostas pela parte agravante.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Considerando que a parte agravada já apresentou a contraminuta (Id. 131979197), associe-se o presente feito ao Agravo de Instrumento no 1009739-31.2022.8.11.0000, para que sejam julgados concomitantemente.
Por fim, atenta à petição de Id. 132121696 e considerando o equívoco na juntada da petição de Id. 132107231, defiro o pleito de desconsideração da mesma, com as providências para inviabilizar sua visualização de forma pública.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora